Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Dê-se vista dos autos aos embargantes, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, se manifestarem sobre a petição dos embargados de ID 69168687 e ID 70391029. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento designada nos termos da certidão de ID 70289952. Publique-se. Intimem-se.